Tribunal: STF
Processo: RE 910486
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual Civil. Precatório. Juros de mora. Incidência no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. Repercussão geral do tema reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 579.431/RS-RG (Tema 96), Relator o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de “juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”. 



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil (com a redação da Lei nº 11.418/06). 



    3. Agravo regimental não provido.